Tribunal: TCU
Processo: 001.507/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2329/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 001.507/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Amadeu Ferreira Santana (CPF XXX.226.743-XX); Antonio dos Reis Queiroz (CPF XXX.307.702-XX); Jose de Ribamar Mendes dos Santos (CPF XXX.010.323-XX); Maria Silvana dos Santos Ferreira Oliveira (CPF XXX.190.283-XX); Maria da Conceicao Soares Dourado (CPF XXX.696.103-XX); Maria de Lourdes Maia Miranda (CPF XXX.777.863-XX); Marlene Pompeu Guajajara (CPF XXX.237.273-XX); Raimundo da Silva Mourao (CPF XXX.947.883-XX); Telma Maria Viegas Santana (CPF XXX.282.493-XX) e Valdemar Inacio dos Santos (CPF XXX.069.133-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.